Tribunal: TJDFT
Processo: 0749692-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0749692-18.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. AGRAVADO: GUSTAVO DE VINCENZO VALONE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA., contra decisão proferida no cumprimento de sentença (0700558-27.2022.8.07.0021), movido por GUSTAVO DE VINCENZO VALONE. A decisão agravada determinou intimação da parte ré para, no prazo de 15 dias, cumprir o determinado em sentença (ID 214965588): " Confiro a esta decisão força de mandado, a fim de que a parte executada seja intimada para satisfazer a obrigação de restituir ao autor, por meio de download, todo o histórico de e-mails recebidos e enviados desde o início de sua conta, bem como todas as fotos, vídeos pessoais, músicas, filmes e outros arquivos que estavam armazenados em todas as plataformas vinculadas a conta Google gustavovalone@gmail.com, determinada em sentença, no prazo de 15 dias, sob pena de multa de R$ 1.000,00, por dia, até o limite de R$ 20.000,00, sem prejuízo de modificação de seu valor, de sua periodicidade e até de sua exclusão nas hipóteses previstas no art. 537, § 1o do Código de Processo Civil. Em caso de inércia, independentemente de nova intimação, caberá à parte demandante se manifestar, dizendo se pretende a satisfação da obrigação às custas do demandado ou, alternativamente, a conversão em perdas e danos." A parte agravante opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados (210907826): "Embargos de declaração opostos pela parte requerida, ID 212765911, em face da decisão prolatada sob o ID 210907826, sob o argumento de que houve omissão, imprimindo caráter infringente ao recurso. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, qualquer das partes, no prazo de cinco dias, poderá opor embargos de declaração sempre que no ato processual impugnado houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Presentes os pressupostos objetivos de admissibilidade, conheço dos embargos declaratórios. Na espécie, a parte embargante alega que a decisão atacada não observou a Petição de ID 208025794, em que a requerida comunica o cumprimento integral da obrigação. Ademais, afirma que o Juízo desconsiderou o fato de ser do embargado o ônus de obter informações quanto ao download dos arquivos encaminhados. Da leitura atenta da decisão, infere-se que o houve manifestação expressa acerca dos pontos suscitados pelas partes e capazes de influir na formação no convencimento do julgador, de modo que não há se falar omissão capaz de sustentar a oposição dos embargos. Com efeito, o embargante afirma ser do requerente a responsabilidade em obter auxílio para possibilitar o acesso aos arquivos. Todavia, antes de deliberar sobre o mérito dos embargos, necessário esclarecer o intuito do autor com o ajuizamento do feito. Nesse ponto, depreende-se que o pedido principal formulado na inicial diz respeito à devolução dos arquivos pessoais do demandante, que segundo alega, se tornaram inacessíveis ante a exclusão de sua conta. Ante a procedência do pedido, conforme se extrai da Sentença de ID 182503154, o requerido foi condenado a restituir ao autor, por meio de download, todo o histórico de e-mails, fotos, vídeos pessoais, músicas, filmes e demais arquivos que estavam armazenados em todas as plataformas vinculadas a sua conta. Nesse contexto, em que pese declarar o cumprimento da obrigação, verifica-se que o autor permanece sem acesso aos seus documentos pessoais, haja vista que os arquivos foram encaminhados pelo requerido em formato distinto daqueles em que originalmente criados, conforme declarado na Petição de ID 209381114. Dessa forma, incumbe ao requerido, ora embargante, a obrigação de restituir os documentos em formato que possibilite ao autor o imediato acesso ou, no mínimo, que possibilite a uma pessoa leiga proceder com as devidas conversões. Ademais, a requerida é uma empresa de grande porte, com abrangência mundial, possuindo plenas condições de cumprir a obrigação ora determinada. Do contrário, o processo careceria de efetividade, tendo em vista que, não obstante ser declarado vencedor na demanda, o autor não alcançaria o resultado prático postulado, qual seja, a restituição de seus documentos pessoais. Nesse ponto, destaca-se que a noção de efetividade do processo tem como premissa básica a concepção de que o Poder Judiciário tem como missão possibilitar aos demandantes uma adequada e eficiente solução da controvérsia, incluindo-se a devida realização do direito material tutelado em favor do seu titular. Conclui-se, pois, que não há omissão na decisão, de maneira que os embargos não prosperam. Na verdade, o embargante pretende a alteração do julgado, objetivando que prevaleça o seu entendimento acerca da lide. Contudo, se a parte entende que a sentença foi injusta ou não aplicou o melhor direito, deve recorrer e não opor embargos, sob pena de incorrer em multa. Por tais fundamentos, REJEITO os embargos de declaração. Intimem-se." Nesta sede, a parte agravante pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer o provimento do recurso para reconhecer o cumprimento integral da obrigação imposta na sentença, afastando a determinação de reenvio dos arquivos indicados ao agravado, no “formato original” (ID 66471561). Argumenta, em suma, ter cumprido a obrigação judicial dentro dos limites operacionais, fornecendo ao agravado todos os arquivos dos quais dispunha, em formatos que preservam a integridade e o conteúdo dos dados, sendo inviável por parte da Google analisar cada arquivo e identificar se de fato houve o fornecimento deles no formato interno original ou não. Alega não haver imposição judicial com especificação quanto ao formato dos arquivos a serem entregues. Aduz que, a exigência de fornecimento no formato supostamente “original”, extrapola os limites objetivos da coisa julgada, configurando a inexequibilidade do título e a inexigibilidade da obrigação (artigo 525, § 3o, CPC), bem como fere os princípios da legalidade, segurança jurídica, da razoabilidade e proporcionalidade (art. 805 do CPC), impondo à Google um ônus excessivo e juridicamente inadequado. Sustenta ter cumprido integralmente a obrigação com o fornecimento de dados completos e íntegros, pois é ônus do agravado realizar o download dos arquivos enviados e, caso enfrente alguma dificuldade, obter informações externas de como proceder. É o relatório. Decido O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e o preparo está recolhido (ID 66533724). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de ação de conhecimento, na qual o autor firmou com a parte ré, ora agravante, contrato para armazenamento de dados em espaço virtual, em uma conta Google Drive. O autor teve sua conta suspensa pela parte agravante, porquanto dois arquivos armazenados violavam termos do contrato. Requereu a restituição dos arquivos armazenados e condenação em danos materiais e morais. A sentença julgou procedente em parte os pedidos autorais, nos seguintes termos (ID 182503154): "Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial para condenar a ré a restituir ao autor, por meio de download, todo o histórico de e-mails recebidos e enviados desde o início de sua conta, bem como todas as fotos, vídeos pessoais, músicas, filmes e outros arquivos que estavam armazenados em todas as plataformas vinculadas a conta Google gustavovalone@gmail.com, ressalvados os dois arquivos violadores. Esclareço ainda que no caso de impossibilidade, a obrigação poderá ser convertida em perdas e danos. Declaro resolvido o mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC. Em razão da sucumbência recíproca, mas não proporcional, condeno o autor ao pagamento de 70% das despesas processuais e honorários advocatícios e a ré ao pagamento de 30% das despesas processuais e honorários advocatícios, no percentual de 10% sobre o valor da condenação, em favor do advogado da parte adversa, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC. Suspensa a exigibilidade das verbas em relação ao autor, ante a gratuidade de justiça que lhe foi deferida." A parte ré apresentou apelação, a qual foi julgada improcedente e condenou a parte sucumbente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, majorados em 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação (Código de Processo Civil, art. 85, §11) (ID 208025785). Sobreveio petição da parte ré informando ter cumprido a obrigação de fazer imposta, requerendo a extinção do feito nos termos do art. 924, II do CPC (ID 208025794). A parte autora propôs cumprimento de sentença, no qual alega não ter conseguido acessar os arquivos disponibilizados pela parte ré. Afirma ter conseguido realizar o download de 10 dos 11 arquivos enviados para seu e-mail, pois eles possuem o mesmo nome, mas extensões diferentes que impossibilitam a sua utilização. Requereu a devolução dos arquivos originais e com seus formatos originais (ID 209381114). Nesta sede, a parte agravante sustenta ter cumprido integralmente a obrigação imposta na sentença, porquanto restituiu todos os arquivos solicitados, sendo incumbência do agravado realizar o download dos documentos enviados. No caso, impende consignar que a relação jurídica de direito material firmada entre as partes incide as disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 2o e 3o deste diploma normativo. "Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços." Com efeito, o objetivo do cumprimento de sentença é dar concretude à decisão judicial definitiva, revestindo-se o título judicial transitado em julgado de presunção de legalidade, exigibilidade e liquidez. Dessa forma, compete ao agravante a obrigação de devolver à parte autora todos os arquivos os quais estavam armazenados nas plataformas vinculadas a conta gustavovalone@gmail.com, excluindo os arquivos violadores dos termos do contrato, conforme determinado no título judicial. Desse modo, o que se extrai deste primeiro exame é que, apesar de o agravante alegar ter restituído todos os arquivos devidos ao autor, não satisfez por completo a obrigação imposta, porquanto o usuário não conseguiu acesso ao conteúdo. Ademais, o agravante não apresentou, neste momento processual, elementos probatórios robustos aptos a afastar a presunção de validade da obrigação reconhecida judicialmente. Outrossim, como bem delineado na decisão agravada: "Ademais, a requerida é uma empresa de grande porte, com abrangência mundial, possuindo plenas condições de cumprir a obrigação ora determinada. Do contrário, o processo careceria de efetividade, tendo em vista que, não obstante ser declarado vencedor na demanda, o autor não alcançaria o resultado prático postulado, qual seja, a restituição de seus documentos pessoais." Nesse sentido: RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REATIVAÇÃO CONTA GMAIL. ATIVIDADE EM DESACORDO COM OS TERMOS DE USO. ARQUIVO RELACIONADO À PORNOGRAFIA INFANTIL. CANCELAMENTO DA CONTA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. POSSIBILIDADE DE ACESSO AO ACERVO DO E-MAIL. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. 1. O Google segue a disciplina do acesso livre aos seus serviços, desde que não concorram fatos que justifiquem o bloqueio, conforme devidamente previsto em contrato, como o de receber e acessar arquivos que seriam, em tese, relacionados a pornografia infantil. 2. Ao ser constatado conteúdo em desacordo com as políticas da empresa, o cancelamento da conta é a atitude legítima a ser realizada. É seu direito fechar a conta do usuário e não há ilegalidade contratual nesse agir. 3. Embora o cancelamento da conta tenha ocorrido por violação aos termos de uso definidos em contrato, não se pode permitir que tal fato constitua justificativa para impedir a entrega ao autor do conteúdo armazenado em sua conta e que não possua qualquer vinculação com o material relacionado à pornografia infantil. 3.1. Assim, a Sentença deve ser reformada, a fim de determinar que seja disponibilizado ao autor o download de todo o histórico de e-mails recebidos e enviados desde o início de sua conta, bem como todas as fotos, vídeos pessoais, músicas, filmes e outros arquivos que estavam armazenados em todas as plataformas vinculadas a sua conta, desde que não tenha relação com o arquivo violador. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido." (0720933-12.2022.8.07.0001, Relator(a): JOSÉ EUSTÁQUIO DE CASTRO TEIXEIRA, 8a TURMA CÍVEL, DJe: 20/06/2023.)g.n. "CIVIL. CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO DE DADOS EM PLATAFORMA VIRTUAL. “GOOGLE DRIVE”. VIOLAÇÃO AOS TERMOS DE USO. ARQUIVO COM CONTEÚDO SEXUAL INFANTIL. DESATIVAÇÃO DA CONTA. POSSIBILIDADE. DEVER DE RESTITUIR O ACESSO AOS DADOS LÍCITOS ANTERIORMENTE ARMAZENADOS E NÃO CONTAMINADOS. I. Prevalece a liberdade da prestadora de serviços (Google) de selecionar seus consumidores de acordo com seus próprios critérios, podendo contratar com quem entender conveniente (Código Civil, art.421), mesmo que a conduta do usuário dos serviços da plataforma virtual possa não ter configurado ilícito penal, conforme laudo da polícia federal. II. Na prestação de serviço de livre acesso à "internet", mediante a imposição dos rígidos termos de utilização da conta ("google drive"), constitui interesse primário da plataforma ("Google") agregar o maior número possível de usuários (consumidores) que respeitem a licitude do uso da plataforma. III. Assim, detectada, por parte da "Google", uma aparente violação dos termos de utilização, por parte do usuário, exsurge a justa causa à situação extraordinária de desativação unilateral da conta do usuário (“google drive”). IV. De outro ângulo, ainda que não seja obrigada a manter a contratação com o autor, a empresa demandada tem a responsabilidade de disponibilizar todo o material de conteúdo lícito armazenado pelo usuário em sua plataforma, excetuado, é claro, aquele relacionado ao conteúdo motivador da desativação da conta. V. Apelação conhecida e desprovida. (0700558-27.2022.8.07.0021, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, DJe: 26/07/2024.) Portanto, ausentes os requisitos para a concessão do pedido de efeito suspensivo, notadamente a probabilidade do direito, não prospera a liminar requerida. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. BRASÍLIA, DF, 25 de novembro de 2024 20:35:12. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador